Tribunal: CARF
Processo: 10840.908529/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.908529/2009-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.654 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório

Por bem relatar os fatos, adoto trecho do Relatório da 8a Turma da DRJ Ribeirão
Preto:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$ 79.110,45, dada
a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado e ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem como
tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
O Sr. Auditor Fiscal considerou como crédito acumulado de período anterior
(até 31/12/2004) apenas o valor de R$ 105.757,30 (cento e cinco mil reais,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.908529/2009-81
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908529/2009-81

setecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), quando, na realidade, a
Requerente possuía R$ 383.351,63 (trezentos e oitenta e três mil trezentos e
cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) de créditos. Explica-se. Durante
os anos de 2004 e 2005 a Requerente apropriou-se de créditos extemporâneos de
IPI referentes a:
a) insumos consumidos em seu processo produtivo e dos quais a Requerente
deixou de se creditar, apesar de existir legislação que lhe permitia a tomada do
crédito e estar o IPI devidamente destacado nas notas fiscais de seus
fornecedores — o valor total do crédito é de R$ 362.494,35 (trezentos e sessenta
e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)
(DOC. 04);
b) materiais que haviam sido considerados como de uso e consumo mas que,
após reiteradas análises, na realidade referiam-se a materiais intermediários
utilizados pela Requerente em seu processo produtivo, os quais se desgastavam
ou consumiam em contato direto com o produto final — o valor total do crédito
é de R$ 7.513,67 (sete mil reais quinhentos e treze mil e sessenta e sete reais)
(DOC. 05).
Esses créditos as notas fiscais de entrada de matérias-primas, produtos
intermediários, de embalagens e de materiais de uso e consumo utilizados pela
Requerente durante os anos de 1999 a 2004, tendo sido respeitados os prazos
prescricionais de tomada de crédito de IPI, devidamente escriturados nos Livros
de registro de Apuração de IPI de 2004 e 2005.O melhor estudo da matéria
indica que há sim espaço para o contribuinte creditar-se do IPI derivado da
aquisição destes produtos que, se não se integram ao produto final, viabilizam o
processo de industrialização, sendo consumidos durante o mesmo.
Os produtos cujos valores foram considerados eram, em sua maioria, fitas
adesivas, resistências, reagentes químicos, agulhas e papel filtro, todos eles
fazendo parte do produto final e desgastando-se durante o processo de
industrialização. Tem-se, portanto, que mesmo em se tratando de produtos
empregados no processo de industrialização, ainda que sem se integrar ao
produto final, a aquisição de tais bens, que não fazem parte do ativo permanente
da empresa, gera evidente direito ao creditamento do IPI, posto que não há
impedimento constitucional para esta providência, havendo, pelo contrário,
disposição do RIPI/02 permissiva.
Por fim, requereu a que reconsideração do despacho decisório para HOMOLOGAR
TOTALMENTE a compensação de PIS e COFINS com os créditos de IPI objeto desta
PER/DCOMP em questão e determine a anulação da cobrança da diferença do valor não
homologado posto ser indevido.
Protestou, ainda, pela juntada posterior da documentação contábil (notas fiscais, Livros
de Entrada de Mercadorias), nos termos do artigo 17, do Decreto n° 70.235/72, com
redação conferida pelo artigo 1°, da Lei n° 8.748/93 e pela produção de todas as demais
provas admitidas em direito, inclusive, a oral.
A 8a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-48.960, de 27 de
fevereiro de 2014 (fls. 1793 a 1797), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o despacho decisório. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao
saldo credor final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908529/2009-81

como o saldo credor de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do
período é o saldo credor do livro de apuração do IPI no período anterior
subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de ressarcimento ou compensação
já foi transmitido para a Receita Federal, pois os valores já ressarcidos não
podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte no
período seguinte, sob pena de dupla utilização.
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS USADOS COMO CUSTO.
Tendo o IPI sido utilizado como custo, não pode ser escriturado no livro de
apuração do imposto para abatimento de débitos sob pena de dupla utilização.
CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Não existe previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio para a correção
monetária dos créditos escriturais do IPI, razão pela qual o contribuinte não
pode efetuar tal correção.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada da decisão da DRJ em 09/06/2014 (fl. 1862), a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 07/07/2014 (fls. 1864 a 1883). com as seguintes alegações:
(i) a existência de saldo credor de IPI decorrente da transposição do saldo
credor de dezembro de 2004;
(ii) a improcedência da glosa dos créditos extemporâneos de IPI decorrente
da contabilização dos valores como custo e a inexigência de comprovação da
repercussão jurídica e econômica do tributo indireto; e
(iii) direito ao crédito extemporâneo decorrente de saídas tributadas relativas
a produtos dados em bonificação.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A recorrente alega que havia saldo credor de IPI em dezembro de 2004 no
valor de R$383.351,63, transposto para janeiro de 2005, que seria suficiente para a
compensação pleiteada, e não o valor de R$105.757,30 que consta no Demonstrativo de
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908529/2009-81

Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho Decisório. Tal divergência deve
ser aclarada pela unidade de origem.
Assim se manifestou o julgador a quo acerca quanto ao saldo credor do período
anterior:
Também verifica-se confusão sobre os conceitos e os instrumentos que compõe
a Declaração de Compensação, pois uma coisa é o preenchimento do livro de
apuração de IPI e o saldo credor do imposto acumulado no final do período e o
saldo inicial do período seguinte de apuração, outra é o preenchimento da
Dcomp para a apuração do ressarcimento.
Diferentemente de seu entendimento, o saldo credor inicial do livro de apuração
do imposto (que corresponde ao saldo credor final do período anterior) não é
àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo credor de período anterior.
Deve-se levar em conta que o que se pretende na Dcomp é a apuração do valor
ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-
corrente do imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado.
Portanto, na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro
de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo
pedido de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita
Federal. Por óbvio, os valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para
abatimento dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla
utilização.
Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de
ressarcimento os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pelo
contribuinte em ressarcimento ou compensação.
Desta forma, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários
decorrentes da utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática
de apuração do IPI, há interrelação entre os períodos, na medida em que saldos
credores são transportados para períodos subseqüentes e utilizados na dedução
de débitos do imposto.
Neste diapasão, na Dcomp, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a
apuração do saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre de
referência. São considerados passíveis de ressarcimento, relativamente ao
trimestre de referência, apenas os créditos escriturados neste trimestre. O
saldo credor acumulado de trimestres anteriores é considerado não passível
de ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser utilizado, neste
trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI.
Portanto, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b)
corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário
anterior ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos compensados em
PERDCOMP de trimestres anteriores. Observe-se que o ressarcimento de
créditos escriturados em outros trimestres, que não o de referência, deve
ser pleiteado em PERDCOMP apresentado especificamente para cada
trimestre.
De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 105.757,30
de saldo credor de período anterior disponível para o abatimento de
débitos de IPI no período.
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908529/2009-81

Pois o restante do saldo do período anterior foi utilizado por ressarcimento
e/ou compensação.
Tais valores serviram para abater os débitos do 1o Trimestre de 2005, sendo que
o saldo credor no final do período montou em R$ 79.110,45.
Correto, portanto, o despacho decisório eletrônico.

Assim se insurgiu a Recorrente:

Tanto em sua Manifestação de Inconformidade, quanto em seu Recurso
Voluntário, o contribuinte alega que possui direito ao crédito extemporâneo de IPI referentes às
seguintes operações:
a) insumos consumidos em seu processo produtivo e dos quais a Requerente deixou de
se creditar, apesar de existir legislação que lhe permitia a tomada do crédito e estar o IPI
devidamente destacado nas notas fiscais de seus fornecedores — o valor total do crédito
é de R$ 362.494,35 (trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e quatro
reais e trinta e cinco centavos);
b) materiais que haviam sido considerados como de uso e consumo mas que, após
reiteradas análises, na realidade referiam-se a materiais intermediários utilizados pela
Requerente em seu processo produtivo, os quais se desgastavam ou consumiam em
contato direto com o produto final — o valor total do crédito é de R$ 7.513,67 (sete mil
reais quinhentos e treze mil e sessenta e sete reais).
No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório consta o valor de R$105.757,30 na coluna (b) - Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível, para o primeiro período de apuração, com a informação que o valor “será igual ao
saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”. Reproduzo o referido demonstrativo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCIVEL

Entretanto, não consta dos autos a demonstração dos ajustes efetuados, tanto
considerando o pleito da recorrente, quanto o cálculo fiscal. Na DCOMP foi informado como
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908529/2009-81

saldo credor no período anterior o valor de R$542.615,79, que a própria recorrente afirma estar
errado. Em seu recurso, alega que o valor seria R$383.351,63, ainda que a soma dos valores
informados totalize R$ 370.008,02.
Dessa forma, permanece a dúvida quanto à procedência do ajuste do valor
efetuado pela Autoridade Fiscal, com base nos valores dos créditos reconhecidos em
PERDCOMP de trimestres anteriores.
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para que a Autoridade Fiscal adote as seguintes providências:
(i)
Intime a empresa a demonstrar, caso tenha interesse, a vinculação
entre as saídas de produtos em bonificação com as vendas efetuadas;
(ii)
explique e demonstre os ajustes efetuados no saldo credor de período
anterior (31/12/2004) no valor de R$ 105.757,30, e no valor do
trimestre em questão (Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível anexo ao Despacho Decisório, coluna b - Saldo Credor de
Período Anterior Não Ressarcível), e anexe as PERDCOMPs
anteriores que foram usadas no ajuste processado.

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital